Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716439-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CRISTINA BRITO MACHADO RAMIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. 3. O requerimento para cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese vertente, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva. Portanto, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 5. Não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, asseverando que a pretensão da ora recorrida teria sido fulminada pela prescrição, porque, ainda que fosse possível o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional, já teria sido ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos previsto para o exercício do direito. Afirma que o fato de o juiz da execução coletiva ter determinado o desentranhamento do pedido individual de outros exequentes não afastaria a prescrição. Defende que o sindicato teria ajuizado a execução coletiva em 2010, data em que já dispunha de todos os documentos necessários para que os substituídos optassem ou não, pelo ajuizamento da ação de cumprimento individual da sentença. Menciona que o prazo prescricional não teria permanecido suspenso durante todo o curso da execução coletiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte; e “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 3/9/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8/3/2021 e REsp 1952698/MG, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em análise, o título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. A fase de cumprimento foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. Consideradas essas premissas, tendo em vista que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início do cumprimento individual, não se verifica desídia ou inércia da credora, ora agravada. Isso porque, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. De mais a mais, na hipótese vertente, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente/agravada nos autos da execução coletiva. Em síntese, levando-se em consideração que o último ato processual da causa interruptiva ainda não ocorreu e que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi apresentado pela recorrida em 9/2/2021, ou seja, 1 (um) ano e 9 (nove) meses após ter sido determinada a distribuição de petições individualizadas, não há que se falar em prescrição na situação em análise” (ID 24790695). Assim, rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027